Tribunal: TJDFT
Processo: 0006325-53.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇAO. VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. ADOÇÃO. PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Admite-se a contagem do prazo em dobro para a Defensoria, todavia, por expressa previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - a contagem dos prazos nos ritos nela regulados são contados em dias corridos, e não em dias úteis. Precedentes do C. STJ e deste TJDFT.

2. Preliminar de intempestividade do recurso acolhida.

3. Recurso não conhecido.